Tribunal: TJDFT
Processo: 0738845-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : RECLAMAÇÃO No. Processo : 0738845-25.2022.8.07.0000 Reclamante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Reclamado : JUÍZA DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO Relator(a) : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de concessão de efeito suspensivo, ajuizada por órgão do MPDFT em face de decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho, nos autos da ação penal no 0702296-72.2020.8.07.0004, que indeferiu pedido de adiamento de realização de sessão plenária de julgamento de crime doloso contra a vida (homicídio qualificado), designada para o dia 18/11/2022. Alega o reclamante, em síntese, violação aos artigos 422, 461 e 497, XI, todos do CPP, a ensejar nulidade posterior à pronúncia. Aduz que a testemunha da acusação foi arrolada com cláusula de imprescindibilidade, de modo que, constatada, de antemão, sua impossibilidade momentânea de comparecimento à sessão de julgamento designada para o dia 18/11/22, o ato deve ser adiado, conforme previsto no art. 461, do CPP. Sustenta que “o prosseguimento do julgamento sem a presença da única testemunha arrolada pela acusação consubstancia quebra de contraditório e de isonomia, na medida em que à defesa será franqueada a oitiva de quem lhe parecer conveniente, sem que a mesma franquia esteja assegurada ao Ministério Público”. Afirma que “a ser mantido o julgamento no próximo dia 18, haverá concreto e irreparável prejuízo à parte ora reclamante”, Postula, então, se atribua eficácia suspensiva à presente reclamação, para que a Sessão Plenária, já designada para o próximo dia 18 de novembro (amanhã), seja postergada para data posterior ao julgamento do mérito do presente feito. Requer, outrossim, que uma vez concedida a medida liminar, seja a prisão preventiva do acusado mantida. Anotada distribuição por prevenção de órgão. É o relatório. Decido. Conheço da Reclamação, uma vez que adequada, tempestiva e isenta de preparo. Quanto à atribuição de efeito suspensivo, sua concessão requer a demonstração da relevância dos fundamentos do pedido, bem como da evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 235, do RITJDFT. No caso, compulsando os autos da ação penal no 0702296-72.2020.8.07.0004, onde proferida a decisão reclamada, não se vislumbra o requisito da relevância dos fundamentos. Com efeito, segundo lá consta, em 25/10/2022, em cota de Id 140845805, o MPDFT, ora reclamante, deu ciência da noticiada impossibilidade de apresentação da testemunha, arrolada com cláusula de imprescindibilidade, requerendo, na mesma cota, a disponibilização, para exibição aos jurados, do depoimento prestado na instrução criminal. Os autos, então, após manifestação similar da Defesa, foram conclusos, e em 28/10/2022 foi proferido o despacho de Id 141185532, no qual a MM. Juíza, ora reclamada, deferiu a reprodução, aos jurados, dos depoimentos prestados pela testemunha RAFAEL RIBEIRO DAMASCENO na primeira fase do procedimento. Intimado, o MPDFT, em manifestação de Id 141272165, deu ciência do despacho, sem qualquer ressalva ou objeção. Ocorre que, após isso, já em 09/11/22, data próxima à sessão plenária, outro órgão do Ministério Público, signatário da presente Reclamação, retoma a questão já decidida e pede o adiamento da sessão pelo mesmo motivo: impossibilidade de comparecimento da testemunha arrolada com cláusula de imprescindibilidade. Ora, parece evidente, na hipótese, que o Ministério Público, regido pelo princípio da unidade e indivisibilidade, desistiu, senão expressa, pelo menos tacitamente, do depoimento da testemunha arrolada, satisfazendo-se, no contexto, com a reprodução aos jurados do depoimento prestado na primeira fase do procedimento judicial, o que foi oportunamente deferido pelo d. Juízo Reclamado, com posterior ciência do Reclamante, sem ressalva ou objeção. Assim sendo, a impossibilidade de comparecimento da testemunha arrolada com cláusula de imprescindibilidade já fora resolvida na origem em decisão preclusa, não havendo se falar, na hipótese, em erro de procedimento ou nulidade posterior à pronúncia. Por essas razões, INDEFIRO o pedido liminar de adiamento da sessão plenária designada para o dia 18/11/2022. Comunique-se a decisão, com urgência, ao Juízo Reclamado. Em seguida, intime-se a Defensoria Pública para, querendo, apresentar resposta, na forma Regimental. Após, apresentada a resposta ou transcorrido o prazo in albis, ouça-se a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator